Tribunal: TJES
Processo: 5001703-13.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001703-13.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE FELIPE MIGLIORELLI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDRE FELIPE MIGLIORELLI
em face de suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da
5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, que manteve a prisão preventiva imposta como consequência de descumprimento de medidas protetivas de urgências, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

O Impetrante pugna pelo trancamento da ação penal sob o argumento de ausência de justa causa. Além disso, alega ausência de requisitos de prisão preventiva. Finalmente, aduz acerca da possibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares.

O pleito liminar foi indeferido.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDRE FELIPE MIGLIORELLI
em face de suposto ator coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha.

O impetrante ressalta que a prisão foi decretada em razão do descumprimento de medida protetiva vigente em seu desfavor. Entretanto, alega que o paciente jamais quis perturbar ou descumprir a ordem judicial em questão.

Nessa toada, pugna pelo trancamento da ação penal, alega ausência de requisitos para prisão preventiva e, por fim, requer substituição da pena fixada por demais medidas cautelares.

Com a devida vênia à defesa, entendo que seus argumentos não merecem prosperar.

Inicialmente, no que se refere ao trancamento da ação penal só se justifica quando houver prova inconteste da ausência de justa causa, da atipicidade da conduta ou extinção de punibilidade, o que não se afigura no presente caso.

Diante do depoimento da vítima, que abaixo colaciono, verifica-se a presença da materialidade e dos indícios de autoria (justa causa). Vejamos:

A NOTICIANTE RELATA QUE POSSUI UMA MEDIDA PROTEITVA EM DESFAVOR DE ANDRÉ FELIPE MIGLIORELLI, PROC. 0004439-18.2021.8.08.0035, E VEM NESTA DELEGACIA PARA INFORMAR QUE O MESMO ESTÁ DESCUMPRINDO A MEDIDA. QUE ANDRÉ FICA EM FRENTE A SUA CASA TODOS OS DIAS; QUE ANDRÉ FICA ACELERANDO A SUA MOTO E JOGANDO EM CIMA DE SUA FILHA YASMIN; QUE ANDRÉ É USUÁRIO DE ENTORPECENTE E FICA USANDO DROGAS EM FRENTE A CASA DA NOTICIANTE; QUE QUANDO A NOTICIANTE SAI NA RUA, ANDRÉ FICA PERSEGUINDO ELA COM SUA MOTO; QYE ANO PASSADO, QUANDO JÁ POSSUÍA A MEDIDA, ANDRÉ FICAVA TELEFONANDO E MANDANDO MENSAGENS DE AMEAÇAS DIZENDO QUE IRIA CORTAR A CABEÇA DA NOTICIANTE, QUE IA DAR TIRO E INVADIR SUA CASA; QUE ONTEM DIA 31/01, POR VOLTA DAS 18:00, QUANDO CHEGOU EM CASA, FICOU SABENDO PELO SEU ATUAL MARIDO E VIZINHOS, QUE ANDRÉ HAVIA JOGADO UMA PEDRA NO PORTÃO DE SUA RESIDÊNCIA, DANIFICANDO O PORTÃO; QUE SEU MARIDO ACIONOU A POLÍCIA E QUANDO A NOTICIANTE E SEU MARIDO ESTAVAM EM FRENTE SUA CASA ESPERANDO A POLÍCIA CHEGAR, ANDRÁ APARECEU NOVAMENTE EM SUA MOTO ACELERANDO E FAZENDO GESTOS COM SUA MÃO EM FORMA DE ARMA PARA A NOTICIANTE E SEU MARIDO; QUE QUANDO A POLÍCIA CHEGOU ANDRÉ JÁ NÃO ESTAVA MAIS NO LOCAL; QUE MAIS TARDE, ANDRÉ APARECEU NOVAMENTE E FICOU ACELERANDO SUA MOTO EM FRENTE DE SUA CASA; QUE ANDRÉ NÃO A DEIXA EM PAZ; QUE ANDRÉ FICA DIZENDO QUE NÃO ADIANTA A NOTICIANTE FAZER BOLETIM DE OCORRÊNCIA, POIS NÃO TEM MEDO DA POLÍCIA. A NOTICIANTE DESEJA PROCESSAR ANDRÉ PELOS FATOS NARRADO E PEDE PROVIDÊNCIA QUE O CASO REQUER.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS

CORPUS

SUBSTITUTIVO

DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREFEITO MUNICIPAL. ARTIGO 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. SESSÃO DE

RECEBIMENTO

DA

DENÚNCIA.

INTIMAÇÃO

PESSOAL

DOS

RÉUS. PRESCINDIBILIDADE.

TRANCAMENTO

DA

AÇÃO

PENAL.

AUSÊNCIA

DE DOLO QUANTO

AO

DESVIO

OU

APROPRIAÇÃO.

REVOLVIMENTO

DE

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]3.

O

trancamento

de inquérito ou de ação penal só se justifica em face

de prova cabal que torne evidente faltar-lhe justa causa, quer pela

total ausência de provas sobre a autoria e materialidade, quer pela

atipicidade

da

conduta,

ou

pela ocorrência de uma causa de extinção da punibilidade. Precedentes do STF e desta Corte.
4.

Não

é

possível, na via do writ, discutir-se se existiu dolo na conduta

ou se dela decorreram vantagens pessoais aos pacientes, por exigir,

tal

providência,

aprofundado reexame das provas até então colhidas, providência inadmissível na via estreita do mandamus. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ HC 31072/PB

HABEAS CORPUS. 2014/0319611-0. T5 – QUINTA TURMA. Data de Julgamento: 09/08/2016.

Relator:

Min. Reynaldo Soares da Foseca).

Importante esclarecer que com base no depoimento da vítima, verifica-se que o paciente vem descumprindo de forma reiterada as medidas protetivas que lhe foram impostas, demonstrando desprezo no cumprimento de determinação judicial.

De tal modo, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida indispensável,
pois
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medida alternativa à prisão,”
(STJ HC 332135 / PE Relator(a) Ministro NEFI CORDEIRO (1159) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data da Publicação/Fonte DJe 11/12/2015).

Certo é que foram quebradas as medidas
protetivas de urgência impostas em desfavor do paciente, não havendo que se falar em circunstância hábil a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

Diante do descumprimento reiterado das medidas protetivas por parte do paciente, resta inconteste que a liberdade do mesmo no presente momento representa risco à integridade física e psicológica da vítima.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal
só se justifica quando houver prova inconteste da ausência de justa causa, da atipicidade da conduta ou extinção de punibilidade.
2.
Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, é motivo suficiente para decretação da prisão preventiva.
3. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.